Tribunal: TJES
Processo: 5039367-35.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039367-35.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DARIO AGUIAR DE AZEVEDO NETO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO. TENTATIVA DE SUICÍDIO. QUESTÃO DE SAÚDE. REGISTRO POLICIAL ISOLADO SEM DESDOBRAMENTO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO NO FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. VIOLAÇÃO À RAZOABILIDADE E À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada por candidato eliminado na fase de investigação social do concurso para Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em razão de suposta omissão de informações referentes a tentativa de suicídio ocorrida em 2018 e à existência de boletim de ocorrência de 2016 por suposta lesão corporal leve. O autor requereu a anulação do ato administrativo de contraindicação e o prosseguimento no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a tentativa de suicídio do candidato pode caracterizar conduta desabonadora apta a justificar sua eliminação em investigação social; (ii) estabelecer se registro policial isolado, sem instauração de inquérito ou ação penal, autoriza a exclusão de candidato de concurso para carreira militar; e (iii) determinar se o Estado comprovou a alegada omissão de informações no Formulário de Investigação Social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tentativa de suicídio constitui questão de saúde e não configura ato criminoso, tampouco se enquadra nas hipóteses de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência previstas no edital do certame.

O registro policial isolado ocorrido em 2016, sem notícia de instauração de inquérito policial, indiciamento ou oferecimento de denúncia, não apresenta gravidade suficiente para justificar a eliminação do candidato, sobretudo diante do lapso temporal transcorrido.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 560.900 (Tema 22), veda a restrição à participação em concurso público baseada apenas na existência de inquérito ou ação penal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de indiscutível gravidade.

A Administração Pública não comprova a alegada omissão de informações no Formulário de Investigação Social, pois deixa de juntar aos autos o documento preenchido pelo candidato, indispensável para aferição de eventual má-fé ou prestação de dados inverídicos.

Incumbe ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbe.

A contraindicação do candidato revela-se arbitrária e desarrazoada, em afronta aos princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tentativa de suicídio não constitui conduta desabonadora apta a justificar eliminação em investigação social de concurso público.

O registro policial isolado, desacompanhado de inquérito, indiciamento ou ação penal, não autoriza a exclusão de candidato de concurso público, salvo hipóteses excepcionalíssimas de gravidade concreta.

A Administração Pública deve comprovar a alegada omissão de informações em formulário de investigação social mediante juntada do documento correspondente aos autos.

A eliminação de candidato fundada em presunções ou ausência de suporte probatório viola os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII. CPC, art. 373, II. Edital do concurso, itens 20.4 e 20.5.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 560.900, Tema 22, Tribunal Pleno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5039367-35.2024.8.08.0024

APELANTE:
DÁRIO AGUIAR DE AZEVEDO NETO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se Apelação Cível interposta contra a sentença de ID 17454983, por meio da qual o MM Juiz
a quo
, nos autos da presente “Ação Ordinária” ajuizada por Dário Aguiar de Azevedo em desfavor do Estado do Espírito Santo, julgou improcedente o pedido autoral de anulação do ato administrativo que contraindicou o Autor na fase de investigação social do concurso para Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais (ID 17454984) o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
a inexistência de má-fé, afirmando que desconhecia a existência dos boletins de ocorrência mencionados e que não teve a intenção de ocultar informações;
(ii)
que a tentativa de suicídio ocorrida em 2018 constitui questão de saúde e não ato criminoso ou conduta desabonadora prevista no edital;
(iii)
que a mera existência de registro policial isolado de 2016, sem evolução para ação penal, não justifica a exclusão, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência; e
(iv)
que o Estado não se desincumbiu do ônus de comprovar o preenchimento incorreto do Formulário de Investigação Social (FIS), uma vez que não colacionou o referido documento aos autos.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do apelo.

A controvérsia dos autos reside em definir a legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato da fase de investigação social do concurso para Soldado da PMES, fundamentado na suposta omissão de informações sobre uma tentativa de suicídio em 2018 e na existência de um Boletim Unificado de 2016 por suposta lesão corporal leve.

A decisão do recurso administrativo apontou o seguinte:

“Por ter sido constatado o Boletim Unificado nº 39509095 de 28/05/2019, no qual relata que o candidato sofreu uma crise epilética no interior da empresa em que trabalhava e, durante atendimento pré-hospitalar, se tornou de conhecimento da equipe médica de emergência que o candidato já havia tentado suicídio em setembro de 2018, fato esse suprimido pelo candidato em seu Formulário de Investigação Social, visto que relatou ter sido internado apenas para tratar sintomas de ansiedade.

Ademais, também foi constatado o Boletim Unificado nº 30997701, de 10/12/2016, em que o candidato figura como suspeito/investigado por crime de lesão corporal leve, por ter agredido o enteado, F. M. S. N., de 05 anos”

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença merece reforma.

Pois bem. O item 20.5 do edital, citado na motivação do ato de eliminação do candidato do concurso, assim prevê:

20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado; [...]

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

Inicialmente, quanto à suposta tentativa de suicídio praticada pelo Apelante no ano de 2018, tal fato, embora lamentável, não constitui ato tipificado como criminoso, tampouco pode ser enquadrado na categoria de “vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência”, conforme previsto no item 20.5 do edital. Trata-se de uma questão de saúde que, por si só, não pode servir como fundamento para juízo de valor negativo sobre a moralidade ou idoneidade do candidato para o exercício da função policial.

No que tange ao Boletim Unificado nº 30997701, lavrado em 2016, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 560.900 (Tema 22), firmou a tese de que, sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.
Embora a Suprema Corte ressalve que as carreiras de segurança pública podem exigir requisitos mais rigorosos, vedou-se a valoração negativa de simples processos em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

In casu
, o registro policial isolado ocorrido há quase uma década, sem qualquer notícia de instauração de inquérito policial ou oferecimento de denúncia, não ostenta a gravidade exigida para justificar a exclusão, revelando-se medida desproporcional.

Desta forma, ainda que se trate de pretensão de ingresso na carreira militar, entendo que a contraindicação do candidato revela-se desarrazoada, considerando, sobretudo, o lapso temporal dos acontecimentos, bem como que não há notícias de que o Apelante tenha sido denunciado, ou sequer indiciado, pela prática do referido crime.

Por fim, o Estado fundamenta a eliminação na violação ao item 20.4 do edital, alegando que o candidato omitiu tais informações no Formulário de Investigação Social (FIS). O referido assim dispõe: “
A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público
”.

Ocorre que, conforme já observado por este Relator na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao presente apelo, o Estado não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada omissão.

O ente público não juntou aos autos cópia do Formulário de Investigação Social (FIS) preenchido pelo candidato, documento indispensável para verificar se houve, de fato, a prestação de dados inverídicos ou o silêncio intencional sobre fatos relevantes. Sem a prova do conteúdo declarado pelo candidato, a alegação de má-fé ou quebra do dever de lealdade carece de suporte probatório (art. 373, II, CPC).

Desta forma, a conduta da Administração revelou-se arbitrária, ofendendo os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência, sendo necessária a reforma da sentença para anular o ato de contraindicação e garantir o prosseguimento do Apelante no certame.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, a fim de anular o ato administrativo de contraindicação do Apelante na fase de investigação social, garantindo-lhe o direito de prosseguir nas demais etapas do concurso, com a consequente nomeação e posse, caso aprovado.

Considerando o provimento do recurso, invertam-se os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.